Tribunal: STF
Processo: ARE 1603248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 235) opostos em face de decisão monocrática, na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nestes termos (eDOC 234):

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 
Decido. 
Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. Consoante entendimento da Súmula nº 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária. 
Nesse sentido: ARE nº 788.525/PR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/02/2014; ARE nº 731.916/SP-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 11/11/2013; ARE nº 730.431/RJ-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2014. 
Dessa forma, cabia à parte suscitar, por meio da interposição do agravo interno, a manifestação do colegiado antes de interpor o recurso extraordinário. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”

Nas razões dos presentes embargos, alega-se a ocorrência de erro material, uma vez que “o Recurso Extraordinário foi interposto em face de decisão colegiada que julgou o Agravo Interno dos autores.” (eDOC 235, p. 1).  
Desse modo, requer-se o acolhimento destes embargos, dando-se trânsito ao recurso extraordinário.  
É o relatório. Decido.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
Assiste razão à Embargante.
Desse modo, torno sem efeito a decisão embargada (eDOC 234) e julgo prejudicados os presentes embargos. 
Passo, então, a uma nova análise do recurso.   
Decido
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO DO RELATOR QUE DETERMINOU SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 
1- Recentemente, em 11/02/2019, Órgão Especial deste TJPE ao julgar Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo de Instrumento nº 460491-7, sob relatoria do 1º Vice-Presidente, Des. Cândido Saraiva, ente deu por não suspender feito que versava sobre questão uma vez que STF, embora tenha reconhecido repercussão geral, não determinou sobrestamento geral dos processos que versem sobre tema também para evitar prejuízos decorrentes da paralisação do feito aos jurisdicionados. Entendimento adotado. 
2- Recurso provido. Decisão por maioria. Vencido Relator, Des. José Fernandes de Lemos

No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LXXIX, 109, I, da Constituição Federal.
Decido.
 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. A hipótese atrai a incidência da Súmula 735/STF. Nessa linha, cito o seguinte precedente: 

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TUTELA ANTECIPADA. NATUREZA PRECÁRIA. SUMÚLA 735/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
1. Recurso interposto contra decisão que deferiu antecipação de tutela, portanto, de natureza precária. Incidência da Súmula 735/STF. 
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.(ARE 957.600 AgR, sob minha relatoria, DJe de 22/08/2016)

 Ademais, a mesma lógica se aplica às decisões interlocutórias, já que não constituem decisão de única ou última instância, nem emitem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia. A propósito, confira-se o ARE 768.194-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
No caso dos autos, trata-se de recurso extraordinário contra acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento em que se afastou a determinação de sobrestamento do feito.
Ante o exposto, acolho os embargos para tornar sem efeito a decisão embargada (eDOC 234) e nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do RISTF).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente